Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-49.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001827-49.2021.8.05.0036

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s): JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: JOZIELIA SOUZA GUIMARAES

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ OBSERVADA NA SENTENÇA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONTRATO NULO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. TEMA 551 STF. FÉRIAS PROPORCIONAIS COM TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança de verbas remuneratórias decorrentes de contrato temporário de trabalho. O Município, em sua apelação, sustenta a ocorrência de prescrição bienal e quinquenal sobre o pedido formulado pela Autora, além da nulidade da contratação e inaplicabilidade das verbas postuladas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a prescrição bienal e/ou quinquenal quanto ao pedido formulado; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, considerando a natureza das contratações temporárias e sua eventual nulidade.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prescrição bienal, por se tratar de relação jurídico-administrativa, conforme entendimento do STF (RE 1.181.279-AgR).

4. A prescrição quinquenal foi corretamente observada na sentença, que delimitou a condenação às parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

5. A jurisprudência do STF (Tema 551 - RE 765.320/MG) admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional em hipóteses de sucessivas contratações temporárias com desvirtuamento do regime excepcional do art. 37, IX, da CF.

6. No caso concreto, restou caracterizada a continuidade substancial dos vínculos entre 2013 e 2020, com intervalos mínimos, evidenciando o desvirtuamento do regime temporário e a necessidade permanente da Administração, legitimando o pagamento das verbas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica às relações jurídicas de natureza administrativa decorrentes de contratação temporária pela Administração Pública. 2. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, em razão de sucessivas e reiteradas contratações por tempo determinado, é devido ao contratado o pagamento de férias proporcionais com terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e FGTS.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 551, Repercussão Geral); STF, RE 1.181.279-AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001827-49.2021.8.05.0036, tendo como Apelante Município de Caetité e Apelada Joziélia Souza Guimarães, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recur
so e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator